Tribunal: STF
Processo: ARE 1322093
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PORTADORA DE TUMOR NEUROENDÓCRINO COM METÁSTASE HEPÁTICA. RECEITA MÉDICA QUE INDICA O USO DE ACETATO DE LANREOTIDA 90MG. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO OU INEFICÁCIA DO FÁRMACO SIMILAR DISPONÍVEL PELO SUS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quanto a responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento, extrai-se da sentença: “Não se sustenta a alegação de que a União deve integrar o feito, sob a fundamentação de que não existe solidariedade entre os entes da federação, eis que a atenção ao direito à saúde (art. 6º, Constituição Federal) é de competência concorrente da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, podendo cada qual responder individualmente pela pretensão formulada, havendo responsabilidade solidária entre os entes federativos.”



     



    Remetidos os autos para juízo de retratação, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO.JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECEITA MÉDICA QUE INDICA O USO DE ACETATO DE LANREOTIDA 90 MG. MEDICAMENTO CONTEMPLADO NAS LISTAS DO SUS. RESPONSABILIDADE DE FINANCIAMENTO QUE COMPETE A UNIÃO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. SÚMULA 150 STJ. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. ACÓRDÃO ALTERADO. RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II, e 196 da CF.



     



    O recurso extraordinário não deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    O acórdão proferido em juízo de retratação pelo Tribunal de origem encontra-se em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     Publique-se.



          Brasília, 19 de novembro de 2021. 



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator